Tribunal: TJDFT
Processo: 20180110261212APR
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO QUANTO AO RÉU QUE SE MANIFESTOU NO SENTIDO DE NÃO RECORRER. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSICAÇÃO DO DELITO PARA PORTE PARA CONSUMO PESSOAL DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. recurso NÃO provido.
1. Asuperveniência de razões recursais, apresentadas na forma do artigo 600, § 4o, do CPP, não pressupõe a interposição de apelação criminal por réu que se manifestou nos autos, juntamente com sua defesa, no sentido de não recorrer da sentença proferida, operando-se, inclusive o trânsito em julgado. Recurso não conhecido.
2. Se o acervo probatório colacionado aos autos é suficiente para se afirmar com a certeza necessária que o(a)(s) ré(u)(s), de fato, praticou(aram) o(s) delito(s) a ele(a)(s) imputado(s) na denúncia, incabível a absolvição. Materialidade e autoria comprovadas.
3. Anegativa de autoria proclamada em juízo pelo acusado não autoriza a desclassificação do delito se as circunstâncias, a quantidade, diversidade e o estado da droga apreendida revelam situação de tráfico, e não de porte para consumo pessoal.
4. Os depoimentos dos agentes do Estado se revestem de especial valor probatório, porquanto emanados de servidores públicos no exercício de suas funções, sendo que, no caso em apreço, a narrativa da testemunha policial está respaldada nos demais elementos probatórios como se demonstrou, merecendo, portanto, credibilidade e não havendo qualquer indício de que tenham interesse em imputar falsamente ao réu a prática de crime.
5. Primeiro recurso não conhecido. Segundo, conhecido e não provido.